Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM DEBEATUR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a parte ré, solidariamente, nos pagamentos dos valores de R$ 50,96 (cinquenta reais e noventa e seis centavos) a título de indenização por danos materiais, e de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou que as rés cancelaram o seu voo original e o preteriram no embarque de voo substituto, sem prestar-lhe qualquer assistência, à exceção de acomodação inapropriada em um hotel. Observou que houve um atraso de 24 (vinte quatro) horas na chegada ao seu destino (BSB/ LUANDA), o que o prejudicou no seu compromisso profissional, qual seja, Conferência Internacional sobre o Ambiente. Salientou que aguardou o chamamento do seu voo para Angola no aeroporto de Guarulhos, mas não ocorreu. Destacou que não houve prestação de qualquer informação ou assistência de ordem material por parte das rés e que permaneceu no aeroporto por mais de 14(quatorze) horas até que fosse encaminhado a um Hotel. Salientou que retornou ao aeroporto às 13 (treze) horas do dia seguinte, por determinação da segunda requerida, contudo o seu voo só sairia às 18h15 minutos. Pontuou que chegou à capital de Angola por volta das 6 (seis) horas da manhã e sua apresentação profissional estava marcada para 8(horas) da manhã do mesmo dia, o que lhe causou dissabor e constrangimento além da medida.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64189003). Foram ofertadas contrarrazões pela primeira ré (ID 64189012).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na apreciação integral da causa de pedir com a majoração da indenização por danos morais. Não é objeto do recurso a existência do dano moral passível de indenização, mas tão somente o "quantum" fixado e a necessidade de pagamento da compensação financeira estabelecida pelo art. 24, II, da Resolução da ANAC no 400/2016.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a sentença deixou de analisar os argumentos fáticos e jurídicos dos pedidos e salientou que seu abalo moral está caracterizado pela ausência de informação sobre os motivos do atraso, da não decolagem do voo e da reacomodação em outro voo. Frisou que não houve assistência material devida, como transporte e alimentação adequada. Observou que ficou por mais de 14 (quatorze) horas no aeroporto e que chegou ao seu destino com atraso de 24 (vinte e quatro) horas. Destacou que foi suprimida possibilidade de ter aproveitado a cidade, em virtude do atraso do voo. Detalhou que foi preterido na alocação em outro voo, pelos passageiros da classe executiva do seu voo original. Pontuou que não foram analisados todos os pontos levantados, devendo haver a majoração da indenização por danos morais. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para que seja majorada a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem como a compensação financeira no valor de R$ 3.495,00 (três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) em virtude da preterição quanto a alocação em outro voo.
7. Não há informação objetiva nos autos a respeito do cumprimento da obrigação de prestar informações aos consumidores nos termos do art. 20, inciso II da Resolução ANAC 400/2016. No entanto, há informação de que o consumidor foi direcionado para o balcão de atendimento da companhia aérea TAAG. No que tange à assistência material, o autor em sede de recurso informou que lhe foi oferecido serviço de hospedagem, nos termos do inciso III do art. 27 da referida resolução. Dessa forma, embora tenha enfrentado fila no hotel para check-in, em virtude da quantidade de passageiros com o mesmo problema, não se pode afirmar que houve omissão por parte das recorridas. Sobre as horas de “confinamento” no aeroporto, o recorrente, quando da compra das passagens, tinha ciência do tempo que seria gasto em conexão, de forma que não há que se falar em indenização neste aspecto. Após cancelamento do voo, o autor foi instruído a buscar o balcão da segunda ré, assim como os demais passageiros na mesma situação. Por óbvio que, pela quantidade de passageiros, a situação causou descontentamento e ensejou fila de atendimento. Contudo, houve a acomodação conforme determina a já citada resolução.
8. Sobre a supressão do turismo e do comprometimento profissional, as recorridas não podem arcar com um prejuízo quanto a eventos fortuitos. O recorrente foi até Angola para uma atividade profissional, não havendo o que se imputar às recorridas a perda de um pretenso período de lazer. Tal ocorrência causou aborrecimento, contudo, não foi capaz de atingir a dignidade, a imagem ou até mesmo a subsistência do autor, que poderia demonstrar o efetivo dano. Quanto ao comprometimento profissional, o recorrente narrou que chegou duas horas antes do seu horário marcado. Embora tenha sido lhe dado uma janela temporal escassa, não teve o condão de macular sua honra profissional, inexistindo dano à sua imagem.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
9. Não há prova da preterição do embarque do autor, em relação aos passageiros da classe executiva. Sabe-se que a inversão do ônus da prova é invocada no Direito do Consumidor, contudo, deve ser aplicada dentro de parâmetros razoáveis e concretos, sob pena de não se aplicar o correto entendimento legal. Assim, ante a ausência de prova dos fatos alegados, afastada a obrigação de pagamento de compensação financeira expressa na Resolução 400/2016 da ANAC.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.